Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do plano. Nulidade de Cláusula que Criou Subclasse Privilegiada Sem critério Objetivo. Controle de Legalidade. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial aos produtores rurais.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O Acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos relevantes suscitados pelo Embargante, notadamente a legalidade da cláusula do plano de recuperação que criava subclasse específica em benefício de único credor trabalhista.

5. O Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou na decisão impugnada. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

6.Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito decidido.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011415-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nelson Aparecido Manoel Júnior
em virtude do Acórdão de Id. 315154369.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e manteve a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial aos produtores rurais Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso, pois não enfrentou ponto relevante da controvérsia, em especial a singularidade do crédito que detém, o qual representa mais de 97% (noventa e sete por cento) do valor total da Classe I, evidenciando critério objetivo idôneo a justificar a criação de subclasse específica.

Defende, ainda, que o julgado embargado incorreu em nova omissão ao deixar de apreciar jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas, com o reconhecimento da validade da subclasse específica trabalhista no Plano de Recuperação Judicial.

Ainda requer o pronunciamento expresso dos artigos6º, § 4º; 45, § 1º; 50, § 2º e 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, bem como os artigos 489, § 1º, VI; 1.022, II; e 1.025 do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões juntada no Id.

320435362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Nelson Aparecido Manoel Júnior
em virtude do Acórdão de Id. 315154369, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação com ressalvas e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial aos produtores rurais Fábio Júnior Favarin e Libero Favarin.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso, pois não enfrentou ponto relevante da controvérsia, em especial a singularidade do crédito que detém, o qual representa mais de 97% (noventa e sete por cento) do valor total da Classe I, evidenciando critério objetivo idôneo a justificar a criação de subclasse específica.

Defende, ainda, que o julgado embargado incorreu em nova omissão ao deixar de apreciar jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

No caso, não há este vício, pois todos os pontos suscitados pelo Embargante foram enfrentados de forma expressa.

O Acórdão analisou de forma clara a legalidade da cláusula que instituiu a subclasse dentro da Classe I (trabalhista), destacando que ela beneficiava exclusivamente o embargante Nelson Aparecido Manoel Júnior, titular de crédito no valor de R$ 577.884,08 (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), prevendo a ele o pagamento integral, sem deságio, em evidente dissociação das condições aplicáveis aos demais credores da mesma classe.

O voto foi categórico ao consignar que a subclasse criada não se apoiava em critério objetivo capaz de justificar o tratamento diferenciado, razão pela qual configurava privilégio indevido e violação ao princípio da isonomia entre os credores, fundamentos que legitimaram o exercício do controle judicial de legalidade e a consequente anulação da referida cláusula.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025